Tribunal: TJSP
Processo: 2208182-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO DA SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
1. Hipótese em que o agravante pretende a redução de prazo fixado pelo MM. Juiz "a quo" para que o Município custeie cirurgia.
2. Revogação da tutela de urgência em agravo de instrumento autônomo e interposto contra a mesma decisão. Perda do interesse recursal.
3. Recurso prejudicado.